Tribunal: TJSP
Processo: 0004336-15.2005.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Danos de que o autor foi vítima em decorrência de descarga elétrica provocada por fios de alta tensão – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção e fiscalização da rede elétrica – Provas juntadas aos autos que não atestam eventual negligência da ré - Nexo de causalidade entre a conduta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
Danos de que o autor foi vítima em decorrência de descarga elétrica provocada por fios de alta tensão – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção e fiscalização da rede elétrica – Provas juntadas aos autos que não atestam eventual negligência da ré - Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano não configurado – Indenização por danos materiais, morais e estéticos indevida – Sentença de improcedência mantida – Lide seguradora prejudicada – Hipótese de denunciação obrigatória da lide, em que o autor deve responder pelo ônus da sucumbência e não o denunciante - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Verba honorária já fixada pela r. sentença no percentual máximo.

Agravo retido não conhecido. Recursos desprovidos.